Tribunal: TJMT
Processo: 1021364-62.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021364-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUNICE DE SOUZA - CPF: 215.748.981-91 (ADVOGADO), VALDECI NUNES DE CASTRO - CPF: 937.945.172-53 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA
– PRECEDENTES – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (
Súmula 72 do STJ)
.

Para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não se exige que seja pessoal, basta o envio ao local mencionado no contrato com o devido recebimento.

A notificação extrajudicial enviada no endereço indicado no contrato, porém devolvida pelo motivo "não procurado", não promove a constituição em mora do devedor fiduciário, assim como a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021364-62.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDECI NUNES DE CASTRO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n. 1017958-24.2022.8.11.0003 - 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Valdeci Nunes de Castro de decisão que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Itaucard S.A.,
deferiu a liminar
de busca e apreensão do veículo marca Fiat, modelo Palio Fire, ano/modelo 2011/2012, placas NWM3J11, RENAVAM: 00341837792 CHASSI: 9BD17164LC5783914, garantido por alienação fiduciária.

O Agravante sustenta, em síntese, que não foi regularmente constituído em mora, porque a notificação extrajudicial enviada pelo banco agravado foi devolvida ao remetente pelos Correios com o carimbo de “não procurado”, bem assim que não foram esgotadas as vias de sua localização.

Assim, defende a presença dos requisitos e pugna pela com concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e aplicar o efeito translativo, a fim de extinguir a ação, sem julgamento de mérito e determinar a restituição do veículo apreendido.

Requer ainda o benefício da gratuidade da justiça, ao argumento de que não tem condições de arcar com os custos do processo, sem o prejuízo do próprio sustento e da sua família.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id.
148413180).

Contraminuta apresentada no Id.
151217185 .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se o devedor fiduciário, aqui agravante, foi regularmente constituído em mora.

Na origem, cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Itaucard S.A., aqui agravado, em desfavor de Valdeci Nunes de Castro, aqui agravante, em razão da suposta inadimplência da Cédula de Crédito Bancário n.

30410 - 98490436, firmada em 14/07/2021, no valor total de R$22.089,94, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas, para a aquisição do veículo marca Fiat, modelo Palio Fire Economy, ano 2011/2012, cor branca, placa NWM3J11, RENAVAM 00341837792, CHASSI 9BD17164LC5783914, dado em garantia de alienação fiduciária.

Consta que para fins de comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário o autor agravado juntou o AR referente
a notificação extrajudicial enviada para endereço constante no contrato, todavia, devolvida ao remetente pelos Correios com o carimbo de “não procurado” (Id.
90975764 - pág. 3 – autos de origem)
.

O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece:

“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1.
Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
, o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

Na hipótese, não há comprovação de que a correspondência foi entregue e/ou recebida pela parte devedora fiduciária ou mesmo por terceiro.

Frisa-se não há demonstração do efetivo recebimento da notificação extrajudicial.

Realça-se,
apesar de a correspondência da notificação extrajudicial para a finalidade de constituir o devedor fiduciário em mora ter sido enviada ao endereço constante do contrato, fora devolvida pelos Correios ao remetente com o carimbo de
“não procurado” (Id.
90975764 - pág. 3 – autos de origem)
.

Assim, não houve a válida constituição do devedor fiduciário em mora, que conforme a Súmula 72 do STJ é requisito indispensável ao ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.

Registra-se, condição de procedibilidade, que deve ser comprovada no momento da propositura da demanda.

Neste sentido, os julgados por esta Egrégia Câmara em casos assemelhados:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR VIA CARTA REGISTRADA – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CARACTERIZADA
– PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, a ação de busca e apreensão não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

2. A notificação foi devolvida pelo motivo “não procurado”, o que, inclusive, torna inviável a intimação do devedor via protesto do título por edital, haja vista, que não esgotados os meios para sua localização.

(N.U 1009403-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO- AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
– APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. (N.U 1000765-74.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

No mesmo sentido
: Apelação Cível n. 0004646-47.2014.8.11.0045, Apelação Cível n. 1000545-37.2019.8.11.0024, Apelação Cível n.0000647-13.2018.8.11.0024,
Agravo de Instrumento n. 1007514-38.2022.8.11.0000,
Agravo de Instrumento n. 1021372-39.2022.8.11.0000, Apelação Cível n. 1042341-83.2021.8.11.0041.

A propósito, o entendimento está em sintonia com o julgado do STJ no
Recurso Especial n. 1916859 - RS (2021/0013751-3), Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado em 25/02/2021.

Assim, não comprovada a mora do devedor, porquanto não restaram preenchidos os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo é de se aplicar efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal.

Nesse sentido é o posicionamento do STJ:

(...) EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual.
(...) 4. Recurso especial parcialmente provido, para que o Tribunal de origem promova novo julgamento do agravo de instrumento.
(REsp 1293721/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, julg. 04/04/2013, DJe 10/04/2013). (destaquei)

Por derradeiro, registra-se que meras arguições impugnativas, não têm o condão de afastar o benefício da gratuidade da justiça concedido ao agravante tão somente para este recurso.

Posto isso,
dá-se provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento para aplicar o efeito translativo e extinguir, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), a
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n. 1017958-24.2022.8.11.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
,
ajuizada por Banco Itaucard S.A.

em desfavor de
Valdeci Nunes de Castro.

Determina-se a restituição do automóvel ao Agravante ou, caso tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos, bem como a cominação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969, o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.

Condena-se o autor, aqui Agravado, a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022